Tribunal: TJDFT
Processo: 0700989-61.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOSÉ DE MAGALHÃES GUEDES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. No cumprimento de sentença requerido por ANGELA PIMENTEL LOPES em face de JOSÉ DE MAGALHÃES GUEDES, a objeção de pré-executividade apresentada pelo executado foi rejeitada. O agravante alega, em síntese, que o incidente é nulo, porquanto seu patrono não conseguiu ter acesso ao sistema do PJE para oferecer a sua defesa. Por outro lado, o requerimento de gratuidade de justiça formulado na objeção de pré-executividade, não obstante a interposição de embargos de declaração, não foi apreciado. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (rectius: antecipação da tutela recursal) e a reforma da decisão impugnada para conceder-lhe o benefício. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, vislumbram-se atendidos tais requisitos. NULIDADE PROCESSUAL – ACESSO AO PJE – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO A alegação de que o patrono do agravante não teve acesso ao PJE para apresentar a sua defesa carece da devida demonstração, conforme acentuado na decisão agravada. GRATUIDADE DE JUSTIÇA – APRECIAÇÃO No bojo da objeção de pré-executividade, o agravante salientou a sua condição de hipossuficiente, daí porque formulou o requerimento de gratuidade de justiça. O incidente foi rejeitado, cuja decisão tem o seguinte teor: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, na qual o requerido alega, em resumo, a nulidade processual em virtude de não ter conseguido acesso ao sistema do PJe para realizar sua defesa; suscita preliminar de ilegitimidade passiva sob o fundamento que os comprovantes dos valores investidos no empreendimento comercial foram cobrados do réu que sequer é sócio; impugna o valor cobrado, sob o fundamento que não foram comprovados os empréstimos e dívidas; oferece os direitos sobre o imóvel como garantia da execução; que não é cabível a cobrança de honorários da fase de cumprimento de sentença. Requer a improcedência do pedido. Em impugnação, a autora alega que a manifestação do réu se referem ao processo de conhecimento; que é legítimo para pagar a quantia em que foi condenado, contudo, em sua página profissional do linkedin consta como gerente da empresa Vóia Biscoitos, e o endereço da empresa é o endereço do requerido. Requer a rejeição da impugnação. Passo a decidir. Inicialmente, verifico que não há qualquer nulidade processual, já que o acesso por parte do requerido ao processo eletrônico é garantido mediante a utilização das chaves de acesso que constam no mandado de citação de ID 55703981. No ponto, em nenhuma das telas apresentadas pelo réu em sua impugnação houve a utilização de quaisquer das chaves indicadas, de modo que a forma equivocada de utilização do PJe não implica na nulidade processual, mas na necessidade de atualização do patrono do requerido quando à forma de acesso. Dessa forma, rejeito a alegação de nulidade processual. Também rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, eis que o réu foi efetivamente condenado a pagar o valor de “R$ 93.790,44 (noventa e três mil setecentos e noventa reais e quarenta e quatro centavos), corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação”, como se vê na sentença transitada em julgado de ID 44558199. Considerando a impossibilidade de desconstituição do título judicial na fase de cumprimento de sentença, rejeito a preliminar. As demais alegações do réu se referem ao mérito da ação principal, a qual se encontra preclusa, já que foi revel na ação principal, nada servido como defesa nesta fase de cumprimento de sentença, de modo que rejeito as alegações. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Intime-se a autora para indicar bens à penhora.” Como visto, o requerimento de justiça gratuita não foi apreciado. Os embargos de declaração interpostos com o objetivo de suprir a omissão foram indeferidos, sob o fundamento de que não havia vício a ser sanado. Confira-se: “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo réu contra a Decisão de ID n. 64477213. Alega a parte embargante que referida decisão é contraditória em razão de ponto que ressalta. Pede o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado (ID 65094079). O recurso foi interposto na forma e prazo legais. Na forma do art. 1.022 do CPC, os embargos são cabíveis quando a decisão judicial padecer de obscuridade, contradição, omissão, ou para corrigir erro material. No caso, não houve qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material a serem corrigidos, na verdade, a parte embargante pretende prevalecer seus argumentos de mérito em detrimento do que foi julgado na decisão, o que desafia recurso próprio. Portanto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.” Nesse contexto, é inarredável a conclusão de que a prestação jurisdicional não foi suficientemente prestada. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal apenas para determinar que o requerimento de gratuidade de justiça seja devidamente apreciado pelo Juízo da causa. Comunique-se. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA